Tribunal: TJMT
Processo: 1008219-70.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 1008219-70.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ALVARO ANDRE GOMES
AGRAVADA: CGG TRADING S.A
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ALVARO ANDRE GOMES contra a decisão proferida na Ação de Reintegração de Posse com pedido liminar no 1000342-17.2019.8.11.0108 ajuizada por CGG TRADING S/A, que deferiu o pedido liminar de reintegração da posse da Fazenda São Judas Tadeu II, no prazo de 60 (sessenta) dias.
Sustenta o agravante, em suma, o desacerto da decisão, afirmando que está sendo privado da ampla defesa, visto que buscou junto ao cartório cópia reprográfica dos Protocolos 5597, 6241, 6053 e 19889 da Matrícula no 1502 e buscas, contudo, até o momento não foi possível a obtenção dos procedimentos extrajudiciais e, portanto, não é possível confirmar se estes foram realizados de acordo com o que determina a Lei no 9.514/97.
Aduz que a agravada não possui qualquer pressa na tentativa de tomar posse do imóvel supostamente adjudicado, posto que a consolidação da propriedade se deu em 01/07/2014 e somente em 08/11/2019 a adjudicação foi requerida junto ao 1o Cartório.
Afirma que a agravada poderia ter exigido a reintegração de posse em 02/09/2014, porém, tal pedido foi realizada em 2019, ultrapassando ano e dia, não justificando tal medida.
Alega que no exercício pleno da posse do imóvel, o agravante realizou plantio da safra 2020/2021, e se não concedido o efeito suspensivo do presente agravo, a manutenção da reintegração liminar da posse pode ocasionar prejuízos irreversíveis ao agravante.
Sob tais argumentos pugna, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo ao agravo e, alternativamente, caso não entenda esta Corte pela revogação da reintegração de posse, que autorize a manutenção da posse, pelo menos até o término da colheita. No mérito, pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Pelos argumentos apresentados no recurso, entendo ausente, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, a priori, ainda que se possa constatar a possibilidade de risco de lesão grave ou de difícil reparação, afigura-se temerária a concessão de tutela de urgência na forma pretendida, pois as razões que embasam as pretensões do agravante se confundem com o próprio mérito do presente agravo, quiçá, da própria ação de origem, razão pela qual entendo oportuna sua apreciação pela colenda Câmara após o advento das necessárias informações e da manifestação da parte contrária.
Ademais, até que se prove ao contrário, é possível verificar a comprovação da consolidação da propriedade do imóvel em nome da agravada desde julho/2014, quando o imóvel foi adquirido por ocasião de leilão realizado e de acordo com que dispõe o art. 30 da Lei no 9.514/97, “É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de quem tratam os §§ 1o e 2o do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome”.
Por outro lado, não obstante tenha o agravante alegado o perigo da demora na realização de planto da safra 2020/2021 no imóvel – circunstância que poderia, em tese, garantir-lhe a posse até o final da colheita, nada trouxe nesse sentido para provar os fatos alegados.
Desta feita, indefiro a liminar.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, contraminutar.
Cuiabá, 18 de maio de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora